Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808786-28.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JUCIANO ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU POR FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTAS A AMPARAR A REFERIDA CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A partir da prova produzida no contraditório, não se verifica a existência de elementos aptos a amparar, com a certeza que se exige de um decreto condenatório, a condenação pela prática do delito denunciado. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que não pode o juiz fundamentar sua decisão com base exclusiva em elementos informativos, sendo necessária a corroboração pela prova judicializada, o que não se verifica na espécie.

2.

Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
,
para tão somente reconhecer a existência do crime de furto consumado, com a consequente reforma da dosimetria, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0808786-28.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo Assistente de Acusação
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu Juciano Almeida de Souza da prática do crime descrito no art. 155, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (Furto de energia elétrica).

Consta na denúncia que no dia 19/05/2022, por volta das 12h, no Conjunto PROMORAR, Quadra 35, Rua 19, N.º 302, bairro Maracangalha, uma equipe de fiscalização da empresa DÍNAMO Engenharia, prestadora de serviços da concessionária de serviços públicos Equatorial, com o apoio de policiais civis e um perito do Centro de Perícia Renato Chaves, foi designada para realizar inspeção no imóvel situado no endereço citado, em decorrência de delatio criminis feita através do Disque Denúncia de que no local havia irregularidade na captação de energia elétrica.

No decorrer da inspeção, o perito atestou que o imóvel do Denunciado captava energia elétrica de forma indevida, através de uma instalação clandestina, por meio de cabo ligado diretamente da rede de baixa tensão da Equatorial, fazendo com que toda a energia consumida não fosse registrada pelo sistema de medição, situação que caracteriza desvio de energia elétrica.

O Ministério Público em primeiro grau denunciou o réu pelo crime de furto de energia elétrica, art. 155, §§ 3º e 4º, inciso II,

do CPB, mas em alegações finais pugnou pela absolvição do réu.

O assistente de acusação em memoriais, pugnou pela condenação do réu.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória em 10.08.2023 (Id 16494562), onde o magistrado sentenciante entendeu não haver provas suficientes para a condenação do réu.

Irresignado, o assistente de acusação ingressou com a apelação (Id 16761943) requerendo a condenação do requerido por entender que há provas suficientes nos autos.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 16830072), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento, por entender que não há provas seguras do delito imputado ao apelado
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentaal

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

D
a Insuficiência probatória

O cerne do debate processual cinge-se à existência ou não de provas robustas a amparar a condenação do réu.

Adianto que deve prosperar a manutenção da absolvição do recorrido.

Apesar de existir, nos autos, elementos que autorizaram a ação penal. O que se observou ao longo da instrução processual foi uma fragilidade probatória a obstar a condenação do réu.

Na exordial acusatória denota-se que o apelante teria incorrido no delito de furto de energia elétrica, pois haveria uma ligação clandestina em sua residência, por meio de cabo ligado diretamente a rede de baixa tensão da empresa Equatorial,

fazendo com que toda a energia consumida não fosse registrada pelo sistema de medição, situação que caracterizaria desvio de energia elétrica.

Em que pese a materialidade ter sido atestada pela perícia de instalação, a autoria não restou igualmente caracterizada.

Não logrou, a acusação, demonstrar de forma inequívoca o envolvimento do apelante no sobredito furto de energia elétrica, apesar do respeitável argumento trazido pelo assistente de acusação.

O réu em sede policial negou a autoria do crime e em juízo não compareceu, sendo decretada sua revelia.

As testemunhas de acusação Paulo Moutinho, IPC, que acompanhou a equipe de fiscalização, não soube afirmar quem fez a ligação irregular, sequer lembrando o domicílio onde foi feita a diligência.

Já a testemunha Rodolfo Silva, que é empregado da empresa Equatorial não se recorda se a unidade consumidora que estava sob a responsabilidade do acusado apresentava desvio de energia elétrica, pois afirmou que no Conjunto Promorar, onde o apelado mora, há mais de um imóvel com desvio de energia elétrica.

Desta maneira, considerando a fragilidade probatória quanto ao dolo do agente, resta imperiosa sua absolvição, já que a condenação criminal exige a certeza e não pode se fundar em presunção.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS, MAS NÃO DE PROVAS CONTUNDENTES DA AUTORIA DELITIVA. NEGATIVA DA RÉ. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INCONCLUSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0004106-86.2017.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 07.04.2020). (TJ-PR - APL: 00041068620178160034 PR 0004106-86.2017.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 07/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2020).

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À CONDUTA E AO DOLO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. APELO DEFENSIVO PROVIDO. Representante da empresa vítima que compareceu à residência onde o acusado residia com sua família, constatou a ligação clandestina e, em conversa com a testemunha Ana Lúcia, moradora do imóvel, soube que o corréu Antônio Carlos que realizara a fraude. Policial militar Milton César que acompanhou a vistoria do funcionário da empresa vítima e notou a existência de ligação irregular para o furto de energia elétrica, presenciando o momento em que Ana Lúcia, moradora do local, admitira que a ligação clandestina fora realizada pelo corréu Antônio Carlos. Testemunha Ana Lúcia, na delegacia, confirmou que o corréu Antônio Carlos, seu genro, efetuara a ligação clandestina no imóvel para o furto de energia, mas, em juízo, retratou-se, alegando que não tinha conhecimento do autor da ligação fraudulenta. Apelante que, na polícia e em juízo, negou o furto de energia elétrica, asseverando que sequer tinha conhecimento da existência da ligação irregular no imóvel. Embora comprovada, extreme de dúvidas, a ligação clandestina que permitiu o furto de energia elétrica, as provas produzidas ao longo da persecução penal não foram capazes de atestar, com segurança, que o apelante tinha consciência da ligação irregular. A fragilidade probatória quanto à conduta e ao dolo do agente conduz à sua absolvição, pois, como cediço, a condenação criminal exige certeza e jamais pode fundar-se em presunções. Absolvição que se impõe. Apelo defensivo provido para absolver o apelante Gerson Luiz Lima do furto de energia elétrica, por insuficiência probatória. (TJ-SP - APR: 00000903720178260220 SP 0000090-37.2017.8.26.0220, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 12/03/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020).

Frise-se que não se pode condenar alguém com base em provas colhidas exclusivamente em sede policial. É o que nos diz nossa firme jurisprudência acerca do tema. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉUS. PROVA JUDICIALIDAZADA INCONSISTENTE. VEDADA A CONDENAÇÃO COM BASE APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1

Não se admite a condenação de alguém com base em elementos exclusivos do inquérito policial, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que a fase inquisitorial tem por objetivo tão somente o levantamento de dados referentes ao crime, tendo valor meramente informativo. 2 - Inexistindo prova judicial revelando de forma inequívoca a prática das condutas criminosas assacadas aos recorridos, deve a absolvição ser mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE - APR: 00073982720158060164 CE 0007398-27.2015.8.06.0164, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA COLETADA NO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - A prova, para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação, não pode se fundar exclusivamente nos elementos informativos coletados no inquérito policial, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, impõe-se a absolvição dos acusados se a prova colhida na fase administrativa não foi confirmada em juízo. (TJ-MG - APR: 10193110030676001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).

Assim, observada a incerteza quanto ao envolvimento do apelado no furto de energia elétrica e, ainda quanto à consciência acerca da existência da ligação clandestina no imóvel, a presunção de inocência deve prevalecer em seu favor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, para
manter a sentença absolutória de Juciano Almeida de Souza
, nos termos do exposto acima.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 17/07/2024